Tribunal: TJES
Processo: 0002195-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002195-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAELLA GUIMARAES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL COLETIVO. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual visando à reforma da sentença que, embora tenha condenado a recorrida pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, com base no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais coletivos na sentença penal condenatória, à luz da ausência de pedido expresso, da não indicação do montante pretendido e da inexistência de instrução probatória específica sobre o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, cumulativamente, pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica para permitir o contraditório e a ampla defesa.
4. A ausência desses requisitos inviabiliza a fixação de indenização mínima por danos morais coletivos na via penal, devendo a discussão ser eventualmente remetida à seara cível.
5. A sentença está em conformidade com a sistemática legal e com o entendimento consolidado nesta Corte, inexistindo omissão ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002195-14.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RAFAELLA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLIC
O ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES , que condenou a Apelada
RAFAELLA GUIMARAES
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), mas deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
, o Órgão Ministerial pugna pela reforma da sentença, sustentando que a não fixação da indenização mínima a título de reparação de prejuízos extrapatrimoniais coletivos violou o art. 387, IV, do CPP, sendo tal fixação uma incumbência do julgador.

Aduz que o ressarcimento mínimo não requer exaustiva dilação probatória, e que o tráfico de drogas, por ser praticado em praça pública, local de grande movimentação e próximo a crianças, impulsiona outros delitos e desestrutura a sociedade, exigindo-se, portanto, a reparação do dano moral coletivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para condenar o apelado
Jaime Thiago Oliveira Santos
(constando o nome no dispositivo final) à reparação dos danos morais coletivos.

A
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor da Apelada
RAFAELLA GUIMARAES
, apresentou
contrarrazões
, requerendo o conhecimento e o
desprovimento
do apelo ministerial.

Argumenta que, para a fixação do valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, o STJ exige, de forma cumulativa, (i) pedido expresso, (ii) indicação do montante pretendido e (iii)
instrução específica
para garantir o contraditório, o que não teria ocorrido no caso.

Além disso, a acusação deixou de indicar um montante mínimo e o dano moral coletivo somente se configura em caso de
grave ofensa à moralidade pública
que transborde a tolerabilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu Procurador, manifestou-se por meio de Parecer, opinando pelo improvimento do recurso ministerial.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 27 de setembro de 2024, por volta de 11h00min, na Praça do bairro Santa Mônica, localizada na Rua Quarenta e Dois, bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, nas imediações de estabelecimento de recreação e esportivo, guardava drogas ilícitas para fins de traficância.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo realizado pelo bairro Santa Mônica, policiais militares avistaram uma mulher que remexia uma lixeira existente na praça do bairro.

Posteriormente, os policiais avistaram novamente a mesma mulher sentada em frente a distribuidora de bebidas “Paulin”, juntamente com dois indivíduos.

Depreende-se ainda que ao realizar procedimento de abordagem e indagar o que faziam naquele local, informaram que a intenção era de comprar drogas da mulher identificada como Rafaella Guimarães, ora denunciada.

Diante disso, os policiais procuraram pela denunciada e realizaram procedimento de busca pessoal, sendo encontrado a quantia de R$230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) em notas fracionadas.

Em diligências na lixeira onde a denunciada remexia, os policiais encontraram uma bolsa de cor azul que continha em seu interior: 10 (dez) envelopes contendo haxixe; 50 (cinquenta) pinos de cocaína; 12 (doze) pedras de crack; 17 (dezessete) pequenos pedaços acoplados em fracos pequenos de crack; 03 (três) buchas de maconha e 02 (duas) unidades de Haxixe.

O cerne da controvérsia reside, na possibilidade de fixação de indenização a título de danos morais coletivos em sentença penal condenatória por crime de tráfico de drogas, diante da ausência de instrução probatória específica para a mensuração do dano.

A douta acusação argumenta ser dever do magistrado fixar o valor mínimo de reparação, que não exigiria dilação probatória exaustiva, sendo uma medida que se impõe diante do grave dano social e à ordem pública causado pelo tráfico, especialmente porque o crime ocorreu em praça pública, local frequentado por crianças.

Pois bem.

É sabido que a reparação de danos previstos no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível na sentença condenatória e abrange tanto danos materiais quanto morais.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do valor mínimo indenizatório, para além do pedido expresso na denúncia, demanda a indicação do montante e a realização de instrução probatória específica para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Eis a jurisprudência:

“(...) 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)”

“(...) 4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ. (...) (STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)”

Isto se torna ainda mais relevante quando a pretensão se refere a danos morais coletivos, decorrentes de crimes que atingem bens jurídicos difusos, como a saúde pública, caso do tráfico de drogas, onde o sujeito passivo (a vítima) é indeterminado (a coletividade).

Nesse sentido, a fixação de indenização por dano moral coletivo somente se justifica quando houver grave ofensa à moralidade pública e lesão a valores fundamentais da sociedade que transborde a tolerabilidade.

Ademais, exige-se que a instrução processual demonstre o concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva, bem como a razoabilidade do valor a ser fixado, o que, no presente caso, não ocorreu, conforme bem ressaltado pela defesa e pelo órgão ministerial de cúpula.

A ausência de instrução específica, inclusive com a falta de indicação de um montante mínimo pelo Ministério Público, inviabiliza o arbitramento da indenização em sede penal, sob pena de configurar exercício de mera especulação, incompatível com a natureza do processo penal.

Conforme entendimento pacificado nesta Colenda Segunda Câmara Criminal, a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo necessária a instrução específica para demonstrar o dano concreto e a razoabilidade do valor.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

(...) A fixação do valor mínimo de indenização na sentença penal condenatória exige, para crimes que não envolvem violência doméstica, o preenchimento cumulativo dos requisitos de pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução específica sobre o dano. (ApCrim: 0000167-73.2024.8.08.0035, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, data de julgamento: 04/08/2025, TJES)

A não comprovação do dano em instrução processual própria implica a reserva da discussão para a esfera cível, como já decidido por esta Corte. Em crimes como o tráfico, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, e a ausência de um ofendido certo e determinado afasta a incidência do art. 387, IV, do CPP, se não houver a devida dilação probatória.

Dessa forma, o entendimento do Juízo de primeiro grau, ao deixar de fixar o valor mínimo para reparação, encontra-se em consonância com a jurisprudência majoritária e a sistemática processual penal, porquanto a fixação de indenização, sem a demonstração concreta e a mensuração do dano coletivo, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença guerreada.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.